Tribunal: TJMT
Processo: 1006097-80.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGISA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 58712492):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – FATO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE MULTA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO STJ – MULTA POR INFRAÇÃO AO CDC— AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA — ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “De acordo com o art. 16, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua seguro garantia para garantir o débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento.” (...) (N.U 1006300-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
2. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.” (...) (N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)
3. “Embora o Órgão de Proteção e Defesa ao Consumidor - PROCON tenha legitimidade para aplicar multas por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, no âmbito individual é imprescindível a análise de defesa apresentadas pela reclamada, e, uma vez devidamente comprovada a ausência de conduta ilícita, é indevida a aplicação de multa de caráter punitivo, observada a necessária cautela no exercício do poder de polícia.” (N.U 1005650-29.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)
4. Recurso parcialmente provido”.
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos em parte tão somente para sanar a omissão apontada em relação ao ônus sucumbencial, conforme acórdão proferido no id 70493457.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 2o, ‘caput’, inciso VI, e 50, §1o, ambos do CDC, ao fundamento de que “o PROCON deixou de expressar os motivos pelos quais deixou de reconhecer que a ENERGISA agiu em consonância com a legislação setorial vigente, bem como ignorou a especificidade de cada caso, desconsiderando que a ENERGISA agiu em conformidade com as disposições do Poder Concedente, e sempre de forma a melhor atender os interesses dos consumidores, não havendo que se falar em desrespeito aos direitos destes”.
Com essas considerações, requer “seja dado provimento ao seu recurso, anulando-se os processos administrativos e as respectivas multas impostas a ENERGISA, ante a violação direta da Lei no 9.784/944, CTN e Lei 6830/80”, como também “seja reconhecida a existência de dissídios jurisprudenciais em relação a interpretação dada a matéria por esse E. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual também requer seja dado provimento ao seu recurso especial”.
Por fim, “caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, requer seja o presente provido para o fim de reformar o v. acórdão, reduzindo-se a multa administrativa, nos patamares do artigo 57 do CDC”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões (ids. 75826467 e 77844970).
Contrarrazões no id. 84686494.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 2o, ‘caput’, inciso VI, e 50, §1o, ambos do CDC, está amparada na assertiva de que “o PROCON deixou de expressar os motivos pelos quais deixou de reconhecer que a ENERGISA agiu em consonância com a legislação setorial vigente, bem como ignorou a especificidade de cada caso, desconsiderando que a ENERGISA agiu em conformidade com as disposições do Poder Concedente, e sempre de forma a melhor atender os interesses dos consumidores, não havendo que se falar em desrespeito aos direitos destes”.
Aduz ainda que “nos processos no 0115.002.086-9/2015 e 0115.002.521-0/2015, a ENERGISA foi notificada pelo PROCON, pois os consumidores questionaram uma vistoria realizada pela ENERGISA e o valor cobrado”, porém “em ambos os casos, a ENERGISA PROMOVEU O CANCELAMENTO DA FATURA, ainda assim, o PROCON proferiu decisão administrativa arbitrando, em ambos os casos, multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”.
Diante disso, “requer seja reconhecida a violação pelo acórdão recorrido a Lei no 9.784/99, a fim de declarar a nulidade dos processos administrativos que ensejaram na aplicação de multa à ENERGISA nos processos administrativos no 0115.002.086-9/2015 e 0115.002.521-0/2015”.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre os pontos acima contestados são necessários o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. (...)” (STJ - REsp: 1539165 MG 2015/0146685-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016 RSTJ vol. 245 p. 295)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGISA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça